Tribunal: TJDFT
Processo: 0720617-05.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. DOCUMENTO NOVO DESCONSIDERADO. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. INAPLICABILIDADE DO RESP. 1.280.871 (TEMA N. 882). TAXAS CONDOMINIAIS DEVIDAS. NULIDADE DA CONSTITUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E ALTERAÇÃO DAS TAXAS CONDOMINIAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. QUÓRUM DE APROVAÇÃO. MAIORIA SIMPLES. COBRANÇA INDEVIDA. PAGAMENTO POR TERCEIRO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTESTAÇÃO. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. BIS IN IDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelações interpostas contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na ação de cobrança ajuizada pela associação de moradores visando receber taxas condominiais em aberto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (I) se a justiça gratuita concedida à ré deve ser revogada; (II) se é legítima a cobrança das taxas condominiais pela associação autora; (III) se houve pagamento das taxas referentes a março a julho de 2021; e (IV) a repetição de indébito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que concede justiça gratuita, acobertada pela preclusão, não pode ser revista sem a demonstração de fato superveniente que evidencie a alteração na condição econômica da parte beneficiária. 3.1. No caso em exame, a impugnante não produziu prova da ausência ou desaparecimento dos requisitos da concessão de gratuidade de justiça, o que justifica a manutenção do benefício.
4. Documentos juntados extemporaneamente não decorrentes de fatos supervenientes não podem ser considerados no julgamento da apelação.
5. As associações ostentam natureza de condomínio e têm legitimidade para cobrar as taxas instituídas em assembleia ou previstas em estatuto ou convenção para o custeio das despesas comuns.
6. Os possuidores de imóveis integrantes de condomínio, regular ou não, estão obrigados a contribuir para a conservação do bem comum, independentemente da utilização das áreas coletivas ou usufruto de benfeitorias.
7. O Recurso Especial n. 1.280.871/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, que fixou a tese de que “as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram”, não se aplica à composse decorrente dos parcelamentos irregulares no Distrito Federal.
8. O pedido de nulidade da constituição da associação não deve ser conhecido, por ser questão que não foi suscitada na contestação e, consequentemente, não foi objeto de análise na sentença, configurando inovação recursal vedada, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
9. No caso em exame, de acordo com as disposições do estatuto da associação, a fixação da taxa condominial não constitui alteração da convenção, não se aplicando, portanto, o quórum qualificado de dois terços exigido pelo art. 1.351 do Código Civil.
10. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 622 em sede de recurso repetitivo, permitiu a formulação de pedido de repetição de indébito na contestação, desde que demonstrada a má-fé do credor, logo é dispensável o ajuizamento de ação autônoma ou reconvenção com tal finalidade.
11. O art. 940 do Código Civil dispõe que aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que é devido, estará obrigado a pagar ao devedor o dobro do que houver cobrado, salvo a ocorrência de prescrição. 10.1 Na hipótese dos autos, estão comprovados os requisitos para a aplicação da sanção: (I) cobrança indevida das taxas do período indicado; (II) efetivo pagamento demonstrado pela ré; e (III) má-fé da autora, configurada pela alteração dolosa da verdade dos fatos.
12. A aplicação da multa por litigância de má-fé, cumulada com repetição de indébito, configuraria dupla penalidade pelo mesmo fato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Apelação da autora conhecida em parte e, na parte conhecida, desprovida. Recurso da parte ré conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido, para condenar a parte autora ao pagamento, em dobro, das taxas condominiais referentes aos meses de março a julho de 2021. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A justiça gratuita não pode ser revogada em sede recursal sem demonstração de alteração superveniente da situação econômica da parte beneficiária. 2. As associações ostentam natureza de condomínio e têm legitimidade para cobrar taxas instituídas em assembleia ou previstas em estatuto ou convenção para o custeio das despesas comuns. 3. A repetição de indébito pode ser requerida na contestação, sendo necessária a comprovação de cobrança indevida, pagamento efetivo e má-fé do credor.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 304, 940, 1.333 e 1.351; e CPC, arts. 80, 86, 98 § 3o, 100, 435, 505, 507, 1.012, 1.013 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 622; Tema 882 (distinguido); STF, Tema 492 (distinguido); TJDFT, Acórdão 1885195, 0712785-75.2023.8.07.0001, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024, publicado no DJe: 12/7/2024; e Acórdão 1883815, 0724084-65.2022.8.07.0007, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024, publicado no DJe: 9/7/2024.